Tribunal: TJMT
Processo: 1027094-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027094-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (EMBARGANTE), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES MAR-A MAR LTDA - ME - CNPJ: 37.429.818/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO APONTADO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGE TRANSPORTES LTDA - ME
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante diz que o “agravo de instrumento interposto pela ora embargante, contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para inclusão da empresa Age Transportes Ltda. e da sócia Leda Antunes Gonçalves no polo passivo da execução de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em que pese ter sido demonstrado nos autos que a empresa ora embargante não fez parte do suposto acordo, ou seja, não compôs a relação jurídica material que originou a lide, essa Colenda Câmara exarou no dispositivo do acórdão de ID 281742880, negando provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a inclusão da empresa Age Transportes Ltda. no polo passivo da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o que constitui vício de omissão que deve ser sanado” (id. 283192385 - Pág. 2).

Afirma que “os presentes embargos de declaração são opostos para corrigir o vício de omissão que pairou sobre a decisão judicial ora embargada de ID 281742880, e ainda propiciar o prequestionamento sobre matéria que deveria ter sido enfrentada por este órgão jurisdicional, inclusive os dispositivos legais que abarcam sua tese recursal, para fins de admissibilidade de eventuais recursos perante as instâncias especiais. 8. Com efeito, observa-se que a omissão ocorre quando a decisão judicial deixa de analisar ou se manifestar sobre ponto ou questão relevante para a solução do caso, que devia ser apreciado de forma obrigatória. Também, constitui omissão a falta de análise das provas documentais. 9. Conforme se verifica no r. acórdão embargado, este deixou de manifestar acerca da ilegitimidade da ora embargante para responder pelas obrigações do sócio, arguindo apenas que a preliminar confunde com o mérito; deixou de manifestar a respeito de que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo 50 do CC; e, ainda, deixou de analisar os documentos juntados ao recurso de agravo de instrumento que comprovam a inexistência de conduta culposa do devedor ou a sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade para fins diversos daqueles permitidos em lei. 10. No que se refere a ilegitimidade da embargante para participar da relação jurídica, a decisão embargada não fez nenhuma alusão ao acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, Relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, no qual entendeu que, pelo fato da empresa ora embargante não ter feito parte do contrato de prestação de serviços de honorários, ou seja, não compôs a relação jurídica material que originou a lide, não pode responder por obrigação da qual não participou do negócio, vício de omissão que deve ser corrigido, mesmo porque, tratar-se de decisão conflitante dentro do mesmo Tribunal. 11. De resto, nota-se que o acórdão seguiu o entendimento do Juízo singular, contudo, numa leitura perfunctória da decisão proferida pelo Juízo a quo, percebe-se pouco convincente de que o ora embargado tenha comprovado indícios de abuso da personalidade jurídica, consoante imposto nas regras do artigo 50 do Código Civil.
12. Ou seja, na argumentação ex
pendida naquela decisão, não se extrai nenhum ato que importe confusão patrimonial, mas, tão somente, a suposta falta de vontade do executado em quitar o débito exequendo, o que não é verdade, ante a comprovada insolvência da pessoa jurídica e a inexistência de bens, inclusive do sócio executado Alvides. 13. Aliás, o ora embargado, na petição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ateve-se apenas e tão somente a tentar demonstrar suposto grupo econômico com a empresa Tut Transportes e suas coligadas, o que foi questionado nas razões do recurso de agravo de instrumento e deveria ter sido observado por esse E. Tribunal, haja vista eu o parágrafo 4º do mesmo artigo 50 do CC, estabelece que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput do referido artigo 50 não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. 14. Necessário considerar que de acordo o § 1º do artigo 133, do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deverá observar os pressupostos previstos em lei. 15. Por sua vez, o art. 50 do Código Civil preceitua que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica deve haver abuso da personalidade, caracterizado (i) pelo desvio de finalidade ou (ii) pela confusão patrimonial (...) 16. E, de acordo com o parágrafo 1º do referido artigo 50 do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza; enquanto que o parágrafo 2º estabelece como sendo confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios da empresa e dos sócios, numa repetição de cumprimento de obrigações destes. 17. Nessa linha, não há dúvida de que a desconsideração inversa da personalidade jurídica só é possível quando constatado ato abusivo, simulado ou fraudulento, o que não se verifica no presente caso. 18. No caso em debate, não há prova de que houve fraude ou abuso na gestão da empresa. Ao contrário, restou comprovado nas razões recursais que o encerramento das atividades da empresa decorreu da iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, que à época a ora embargante era concessionária do serviço público de transporte de passageiros, o que levou à indisponibilidade dos seus bens e dos sócios e, posteriormente, vendidos para garantir os créditos trabalhistas, os quais pagaram através de habilitação no processo n.º 01378.2007.002.23.00-2, tendo com isso perdido todo seu capital de giro e patrimônio no cumprimento de suas obrigações que, ainda assim, não foram totalmente suficientes para quitar seus funcionários, gerando inúmeras reclamações trabalhistas, tão somente, por multa do FGTS e multa do atraso no pagamento das rescisões. Portanto, em nenhum momento a empresa agiu com má-fé, tampouco com dolo. 19. Registra-se que a paralisação da atividade e a indisponibilização do patrimônio, inclusive dos sócios, em processos trabalhistas individuais e coletivos, levou a ora embargante e o sócio executado Alvides à insolvência civil, o que impossibilitou de efetuar os pagamentos dos compromissos assumidos com seus credores, inclusive com o ora embargado. 20. Evidentemente que o legislador, ao estabelecer os mencionados requisitos para desconstituir a personalidade jurídica, para daí recair a execução sobre os bens dos sócios ou na empresa, quis proteger o empreendedor que, por uma fatalidade, teve o seu empreendimento fechado, como é o caso da ora embargante, que teve a sua atividade encerrada por ato do poder público municipal. 21. Nesse contexto, resta clarividente a ausência de análise das provas anexadas às razões recursais, as quais comprovam o encerramento das atividades da empresa embargante no dia 27/10/2007, em virtude de decisão irregular perpetrada pelo Poder Concedente, vez que, em pleno sábado, fez publicar a Portaria n.o 57/2007/SMTU, rescindindo o Contrato de Concessão Pública sob o n.o 05/2003, celebrado entre a sucessora e a Prefeitura de Cuiabá, onde determinou que a empresa se abstivesse de utilizar ônibus pertencentes as frotas de outras empresas para explorar as linhas que operam por força do referido contrato, e ainda, de circular com quaisquer ônibus cadastrados ou não na SMTU, aferindo que a referida cassação do contrato de concessão estava embasada em duas decisões judiciais proferidas, bem como em um processo administrativo, cujo trâmite alegavam ter se dado de forma regular, o que não ocorreu. 22. Em decorrência disso, a ora embargante encontra-se com as suas atividades paralisadas desde o fatídico dia 27/10/2007, tanto que se encontra com a situação cadastral INAPTA junto à Receita Federal do Brasil, conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CNPJ juntado nas razões recursais (...) Observa-se que o artigo 371 do CPC prevê o dever do magistrado apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará as razões da formação de seu convencimento. 26. Assim, analisando o conteúdo do voto prolatado que compõe o acórdão ora embargado, verifica-se que os ilustres Julgadores não se pronunciaram acerca da ilegitimidade da ora embargante para responder pelas obrigações do sócio; de que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, como pretendeu o ora embargado; sobre os documentos juntados ao recurso de agravo de instrumento que comprovam a inexistência de conduta culposa do devedor ou a sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade para fins diversos daqueles permitidos em lei, o que deflagrou a ausência de fundamentação, contrariando a orientação legal elencada no artigo 489, parágrafo 1o , incisos IV, do Código de Processo Civil (CPC)” (Id. 283192385 - Pág. 3/8).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para reformar a decisão atacada, sanando o vício apontado.

Formula, ainda, prequestionamento.

A parte Embargada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 284746356 - Pág. 1/15), pugnando pelo desprovimento dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AGE TRANSPORTES LTDA - ME
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. SÓCIO EXECUTADOREQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa AGE Transportes LTDA, determinando a sua inclusão no polo passivo da execução. Alega-se a inexistência de elementos que justifiquem tal medida, notadamente a ausência de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

II. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração de que a pessoa jurídica está sendo utilizada para ocultar bens do sócio devedor, frustrando o cumprimento de obrigação exequenda. O art. 50 do Código Civil estabelece como requisitos o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, os quais restaram comprovados nos autos. III. A prova constante no processo evidencia a existência de confusão patrimonial e blindagem patrimonial praticada pelo sócio Alvides Ataídio Gonçalves, de forma a evitar a satisfação do crédito exequendo. Tal circunstância justifica a aplicação da desconsideração inversa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Pedido recursal improvido. Tese de julgamento: 1. É cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A blindagem patrimonial que frustra a satisfação do crédito exequendo justifica a aplicação da teoria da desconsideração inversa. Dispositivos legais citados: Código Civil, art. 50. Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp 621.926/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015” (id. 281742880 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que a parte embargante pretende tão somente a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida de acordo com o interesse da parte.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025